Tribunal: TJES
Processo: 5003579-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003579-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
AGRAVADO: DELLICATO CASA DE BOLOS E CONFEITARIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003579-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADA: DELLICATO CASA DE BOLOS E CONFEITARIA LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão interlocutória (id nº. 2509467) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido cautelar de arresto dos bens dos Agravados, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Agravante em face dos últimos.

Em suas razões recursais (id 2509476), a Agravante aduz, em síntese, restarem preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar de arresto pretendida.

Foi proferida decisão interlocutória no id 2662132, que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência. Contra a referida decisão, a Agravante interpôs o agravo interno id 2873550.

Ante a ausência de triangularização da lide, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão interlocutória (id nº. 2509467) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de arresto dos bens dos Agravados, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Agravante em face dos últimos.

Em suas razões recursais (id 2509476), a Agravante aduz, em síntese, restarem preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar de arresto pretendida.

Pois bem.

Restringindo-me à estreita cognição inerente à presente fase processual, penso não haver elementos probatórios suficientes a autorizar a medida cautelar postulada.

Em princípio, porque, na ação de origem, o pedido de arresto formulado na petição inicial (id 8465135) se alicerçou apenas em fundamentos genéricos, que não demonstram, de forma concreta, os requisitos necessários à concessão da medida cautelar, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, é firme em considerar imprescindível a cabal demonstração do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento de medida que impõe extremo gravame patrimonial ao devedor antes mesmo da citação e do exercício do contraditório.

Corrobora o exposto o julgamento do agravo de instrumento nº. 0019186-13.2019.8.08.0012, ocorrido em 27.07.2020, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA ARRESTO REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela cautelar de urgência devem restar evidenciados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a efetivação da medida poderá se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, nos termos dos arts. 300 e 301 do NCPC.

2. No caso específico do arresto, trata-se de medida cautelar constritiva cujo objetivo é assegurar a realização de futura penhora em execução por quantia certa.

3. Por acarretar considerável ônus ao patrimônio do devedor, a parte que pretende valer-se da medida deve demonstrar a existência de risco de dilapidação de bens ou indícios de que a parte devedora esteja se ocultando, o que, tal como destacado pelo Juízo de primeiro grau, não restou satisfatoriamente comprovado nos autos, trazendo a agravante meras alegações de fraude.

4. Recurso desprovido.

(...)”

Ao fundamentar o pedido inicial, sustentou a Agravante apenas que “a probabilidade do direito, na área de recuperação de crédito, é evidente, pois se trata de título líquido, certo e exigível que foi inadimplido pelo devedor”.

Quanto ao
periculum in mora
, a Agravante limitou-se a alegar, genericamente, que “o risco ao processo fica de fácil visualização quando se observa a quantidade de registros de inadimplemento de dívidas, de ações executivas, o pouco patrimônio encontrado e a iminência de que, logo, os bens dos devedores não serão suficientes para saldarem as dívidas existentes”.

Ocorre que, como bem salientou o MMº. Juiz de Direito
a quo
à luz de tais argumentos, a mera existência de título extrajudicial líquido, certo e exigível não consiste em fundamento suficiente para demonstrar a plausibilidade da necessidade do arresto cautelar.

Tampouco restou apontado, concretamente, naquela oportunidade, circunstâncias que justificassem a alegação de
periculum in mora
, sobretudo porque inexistentes, até então, indícios de eventual dilapidação patrimonial. A menção isolada à eventual existência de outros débitos em desfavor do devedor não satisfaz o pressuposto da concessão da medida constritiva pretendida.

Por tal razão, levando-se em consideração os argumentos e documentos apresentados até o momento da prolação da decisão impugnada, revela-se acertada a conclusão do douto magistrado.

De outro lado, a Agravante apresentou, apenas nesta seara recursal, novos argumentos e documentos no intuito de fundamentar o pedido de arresto cautelar. Entretanto, cuida-se de verdadeira inovação recursal, que impede a análise primeva por este órgão recursal, pena de indevida supressão de instância.

As novas alegações e documentos apresentados devem ser submetidos, primeiramente, ao crivo valorativo do Juízo de origem, como nova causa de pedir da pretensão cautelar, para somente depois, em eventual reexame recursal, ser reapreciada por esta Egrégia Corte revisora.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicado o agravo interno.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003579-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADOS: DELLICATO CASA DE BOLOS E CONFEITARIA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
ARRESTO CAUTELAR – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - R
ECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
O deferimento de medida cautelar de arresto em sede de ação executiva pressupõe a demonstração da
existência de risco de dilapidação de bens,
de atos de insolvência
ou indícios de
que o devedor esteja se ocultando.
A menção isolada à eventual existência de outros débitos em desfavor do devedor não satisfaz o pressuposto da concessão da medida constritiva pretendida.

2. A apresentação, apenas na seara recursal, de argumentos e documentos não submetidos ao crivo do Juízo de origem, consubstancia inovação recursal, que impede a análise primeva pelo órgão recursal, pena de indevida supressão de instância.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS e Agravados DELLICATO CASA DE BOLOS E CONFEITARIA LTDA E OUTROS.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.